Tribunal: TJSP
Processo: 1001332-35.2021.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça - Prazo concedido para o recolhimento do valor de preparo - Decorrido o prazo sem o recolhimento devido – Deserção caracterizada - Recurso não conhecido.